Tribunal: TJBA
Processo: 8182071-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182071-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLORIVAL COSTA JUNIOR

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA, RAFAELA NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO A FUNDAMENTOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados, adequando-os à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e mantendo a validade da capitalização mensal e das tarifas de registro e avaliação, além de afastar o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao dever do consumidor de comprovar a onerosidade excessiva ou abusividade da taxa de juros (art. 6º, VIII, do CDC); (ii) estabelecer se houve omissão quanto à vedação de reconhecimento de ofício da abusividade contratual (Súmula 381/STJ); (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar alegada ausência de comprovação técnica sobre a comparação entre taxa contratada e taxa média de mercado; (iv) verificar se houve omissão quanto ao alegado equilíbrio econômico-financeiro do contrato à luz dos precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS e AREsp 1.950.795/RS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da abusividade da taxa de juros, reconhecendo que a instituição financeira não apresentou justificativa objetiva para a cobrança acima da taxa média de mercado, à luz do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), inexistindo omissão.

4. O reconhecimento da abusividade não se deu de ofício, pois decorreu de pedido expresso formulado na apelação, o que afasta violação à Súmula 381/STJ.

5. O acórdão analisou a comparação entre a taxa contratada e a taxa média divulgada pelo BACEN, indicando expressamente os percentuais respectivos, o que evidencia inexistência de omissão referente à comprovação técnica.

6. A análise sobre eventual desequilíbrio contratual foi realizada ao verificar-se a desproporção entre a taxa pactuada e a média de mercado, não havendo omissão quanto aos precedentes do STJ citados pelo embargante.

7.
O acórdão foi claro ao reconhecer
que a ausência de justificativa objetiva
por parte da instituição financeira, a quem incumbe explicar a adoção de juros superiores, autoriza a adequação da taxa ao patamar médio, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp repetitivo 1.061.530/RS).

8. A via aclaratória não comporta rediscussão do mérito, o que a pretensão do embargante, em verdade, veicula, sendo inviável atribuir efeitos infringentes aos embargos por ausência de vício integrativo.

9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais e fundamentos indicados nos embargos, ainda que rejeitados.

10. A inexistência de vício impede a aplicação de penalidades por litigância de má-fé, ausentes elementos que configurem conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.
8182071-10.2023.8.05.0001.EDCiv,
tendo como Embargante o
BANCO SAFRA S.A.
e como Embargado
FLORIVAL COSTA JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.